Tribunal: TJPA
Processo: 0013150-73.2015.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013150-73.2015.8.14.0061

EMBARGANTE: MARCELO DE SOUZA MEDRADO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0013150-73.2015.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: MARCELO DE SOUZA MEDRADO

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. RECURSO PREJUDICADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS
. ART. 109, INCISO III DO CP. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0013150-73.2015.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: MARCELO DE SOUZA MEDRADO

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DE SOUZA MEDRADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 299 e 304, ambos do Código Penal (id

6045712).

Narra a denúncia que, no dia 03/06//2015, por volta das 19h10min, no município de Tucuruí, o recorrente foi preso em flagrante com um documento de identidade falsificado, o que foi confessado pelo mesmo na ocasião em que foi detido por policiais (id

6045638).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição do crime de falsidade ideológica pela atipicidade do fato, em razão da aplicação do princípio da consunção e, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id

6045720).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo (id

6045726 - Pág. 1 – 2).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id

6045729 - Pág. 1 – 5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta provimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica e de 02 (dois) anos de reclusão pelo delito de uso de documento falso, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos para ambos os delitos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 18/08/2016 (id

6045712 - Pág. 1), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde o início da contagem do prazo, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição se implementou para ambos os crimes imputados ao recorrente, razão pela qual deve ser extinta sua punibilidade, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Em suma, o apelo não comporta conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCELO DE SOUZA MEDRADO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela L
ei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 29/03/2023